Tribunal: STF
Processo: AI 345898
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VALE-REFEIÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. VANTAGEM INDEVIDA AOS
INATIVOS.
1.      O benefício do vale-alimentação, dada a sua natureza
indenizatória, não integra a remuneração dos servidores
públicos, não sendo devido, portanto, aos inativos.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.